Tribunal: TJMT
Processo: 1017152-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1017152-32.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Rabobank International Brasil S.A.
Recorrido: Cartório do 1o Ofício e Anexo de Pedra Preta/MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Rabobank International Brasil S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110842961):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DO OFICIAL DE PRATICAR QUAISQUER ATOS NAS MESMAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.
Da decisão que apenas determina o bloqueio de matrículas de imóveis, com fundamento no parágrafo 3o, do art. 214, da Lei n. 6.015/73, bem como a impossibilidade do Oficial de praticar quaisquer atos nas mesmas, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, não havendo contrariedade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, descrito no art. 5o, inc. XXXV, da CF, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno”. (N.U 1017152-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto pelo Banco Rabobank International Brasil S.A., mantendo, assim, a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento n. 1011752-32.2021.8.11.0000, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.015, I, do Código de Processo Civil, e 214, § 3o, da Lei n. 6.015/73, ao argumento de que “a r. decisão que determinou o bloqueio de matrículas (ID 102986468) VERSA SOBRE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA, vez que o MM. Juízo de primeira instância, ao assim decidir-se, o fez CAUTELARMENTE, nos termos do artigo 214, § 3o da Lei de Registros Públicos, EXCLUSIVAMENTE PARA O FIM DE SE EVITAR QUE AVERBAÇÕES E/OU NOVOS REGISTROS CAUSASSEM DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À TERCEIROS DE BOA FÉ”.
Assevera que “as providências necessárias à garantia da efetividade da tutela provisoriamente concedida foram subordinados aos termos do artigo 214, §4o, da Lei de Registros Públicos, dispositivo este que determina que “bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio ”, condição estas as quais deixam claro o CARÁTER CAUTELAR E TRANSITÓRIO da decisão de bloqueio determinado pelo MM. Juízo de primeira instância”.
Aduz que “a referida r. decisão proferida pelo MM. Juízo de primeira instância (ID 102986468) enquadra-se perfeitamente no conceito de decisão judicial que versa sobre concessão de tutela provisória, na medida que aquele não pôs fim ao conflito suscitado pelo Recorrido, apenas determinou medida preventiva e de prazo indeterminado com o fim de se evitar danos irreparáveis ou de difícil ou reparação que eventualmente poderiam ocorrer a partir de averbações e/ou novos registros”.
Suscita afronta ao artigo 119, parágrafo único, do CPC, pois “o interesse deste Recorrente se traduz em legitimidade, visto que, a despeito de não ser parte do feito originário, somente a reversão da tutela cautelar e provisória concedida pelo MM. Juízo de primeira instância possui o condão de permitir a efetivação dos registros junto às matrículas do imóvel que lhe foi dado em garantia”.
Argui contrariedade ao artigo 239, § 1o, do CPC, sob a assertiva de que “SOMENTE TOMOU CONHECIMENTO DA R. DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS (ID 102986468) EM 31/08/2021, QUANDO TEVE VISTA DOS AUTOS EM BALCÃO (ID 102986473), após o desarquivamento do processo, momento em que se configurou a sua ciência inequívoca e, portanto, teve início a contagem do prazo para interposição de Agravo de Instrumento”.
Recurso tempestivo (id 117324980) e preparado (id 117122995).
Contrarrazões no id 120378987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 988 - Distinção
No REsp paradigma 1.696.396/MT (Tema 988), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
No entanto, no presente caso, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “ao contrário do entendimento do E. Tribunal de Justiça a quo, a r. decisão que determinou, PROVISÓRIA E CAUTELARMENTE, o bloqueio das matrículas dos imóveis nos termos do art. 214, § 3o da Lei de Registros Públicos tem sim natureza de decisão que versa sobre tutela provisória, de modo que fica satisfatoriamente demonstrado o cabimento recursal”.
Denota-se, pois, a distinção entre o presente caso e a hipótese do recurso paradigma, porquanto, neste feito, alega-se que a decisão exarada com fulcro no artigo 214, § 3o, da Lei n. 6.015/73 enquadra-se no conceito de tutela provisória, enquanto que na sistemática de precedentes qualificados, a questão se refere à mitigação do rol previsto no artigo 1.030 do CPC, isto é, se é cabível o agravo de instrumento contra decisão não previstas nos incisos do mencionado dispositivo legal.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa violação aos artigos 1.015, I, do CPC, e 214, § 3o, da Lei n. 6.015/73, a parte recorrente alega que “a r. decisão que determinou o bloqueio de matrículas (ID 102986468) versa sobre concessão de tutela provisória, vez que o MM. Juízo de primeira instância, ao assim decidir-se, o fez cautelarmente, nos termos do artigo 214, § 3o da Lei de Registros Públicos, exclusivamente para o fim de se evitar que averbações e/ou novos registros causassem dano de difícil reparação à terceiros de boa fé”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “resta evidente que da decisão proferida em 10.08.2012, em pedido de providências, do qual o recorrente sequer é parte, diga-se de passagem, que apenas determinou o bloqueio das matrículas ns. 1832, 1834, 1835, 1829, 1878, 1905 e 1906 do CRI da Comarca de Pedra Preta/MT, com fundamento no parágrafo 3o, do art. 214, da Lei n. 6.015/73, bem como a impossibilidade do Oficial de praticar quaisquer atos nas matrículas alhures, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado, impedindo o conhecimento do recurso. (...) Não obstante, reafirmo que não há que se falar na inclusão do caso vertente na hipótese descrita no inciso I, do art. 1.015, do CPC, por restar evidente que não se trata do deferimento ou indeferimento de tutela provisória da urgência, mormente pelo fato de que não houve pedido nesse sentido, conforme reconhecido pelo próprio agravante”. (id 110377476 - Pág. 3)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça